Tribunal: STF
Processo: AR 909
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-04
Data de publicação: 1974-04-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 798, I, C E II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE
ADMITIU RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, FORMULADA CONTRA COMITE
INTERGOVERNAMENTAL PARA MIGRAÇÕES EUROPEIAS, AO QUAL NÃO SE
RECONHECEU IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, POR DEPENDER DE ACORDO COM O
GOVERNO DO BRASIL.
PROCEDENCIA COM BASE NO PRIMEIRO FUNDAMENTO, PORQUE O ACORDO EM
QUESTÃO, CUJA FALTA ADMITIU O ACÓRDÃO, JA VIGORAVA ENTÃO.